Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (AGRAVADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017288-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, NEUSA CECILIA WESSNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48,
CAPUT
,

DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO –

TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito,

ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que
após
o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).

Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente
objetivos.

Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser

precedido de constatação da regularidade e

completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e é atribuição dos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017288-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, NEUSA CECILIA WESSNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017288-63.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados.

O agravante alega que eles não atenderam aos requisitos elencados nos artigos 113 e seguintes do CPC, porque não demonstraram situação jurídica que pudesse permitir a constituição do litisconsorte “unitário”, pois são autônomos em seus direitos e deveres, as dívidas não têm origem comum, os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações.

Argumenta que, ademais, não comprovaram o exercício das atividades rurais há mais de dois anos, como estabelecem os artigos 48,
caput
,

e 51, inciso V, da LRE.

Aduz que seu crédito foi constituído com as pessoas físicas, sujeitas ao regime civil à época já que não tinham inscrição na Junta Comercial.

Acrescenta ser despropositado considerar que créditos concedidos em observância à regulação referente a pessoa física sejam posteriormente transmudados em créditos típicos de pessoa jurídica, como pleiteado.

Efeito suspensivo deferido (id n. 55149951).

Contraminuta apresentada (id n.
58009994
).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id n.
58154998
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017288-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, NEUSA CECILIA WESSNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17/02/2020, Neusa Cecilia Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Michel Ariquenes Wochner e Ketelin Natieli Wochner formularam no juízo de Paranatinga pedido de Recuperação Judicial do grupo em tese formado por eles (Wochner).

Antes de decidir sobre o processamento, o juízo mandou realizar perícia prévia em 05/03/2020, e nomeou a empresa ACS Administração Judicial para essa finalidade (id n. 29878269, dos autos de origem).

Apresentado o laudo em 12/03/2020, deferiu em 16/03/2020 o processamento da RJ.

O agravante argumenta que, como os agravados só
providenciaram o registro mercantil em 13/02/2020 (Neusa) e 14/02/2020 (Mauricio e Michel), dias antes de protocolarem o pedido de Recuperação Judicial em 17/02/2020
, não provaram o exercício da atividade empresarial de forma regular por dois anos mínimos, imposto na Lei 11.101/2005, e por isso não teriam esse direito (à recuperação judicial).

A Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-Lei 7661/75 (antiga Lei de Falências), instituiu regras para a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência dos
empresários
e da sociedade empresária (art. 1o).

Consoante o art. 48 da LREF,
poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.

Para o CC de 2002, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços (art. 966), sendo
obrigatória
a
inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede,
antes do início dos trabalhos
.

Nas palavras de Alfredo de Assis G. Neto,
a inscrição de que trata esse dispositivo, é a espécie de registro que contém dados relativos ao empresário;
ela é exigida para o início regular do exercício de uma atividade empresária e nela são anotados posteriormente, os principais fatos de interesse do empresário inscrito e que devam ser conhecidos pelas pessoas que com ele contratam
, como a mudança de sua sede, a alienação do estabelecimento, a criação de uma filial, a constituição de representantes, a alteração do seu estado civil etc. O empresário individual precisa fazê-la mediante o preenchimento de uma declaração com as exigências do art. 968 do CC
(In: Direito de Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 74).

O art. 971 do CC faculta ao empresário,
cuja atividade rural constitua sua principal profissão
, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que,
depois de inscrito
,
ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.

Portanto, apesar de a inscrição para a pessoa natural que desenvolve atividade rural tratar de faculdade, para ela se sujeitar ao regime jurídico empresarial aquela condição se torna obrigatória, ocasião em que passará a ser empresário individual rural, usufruindo no tempo legal (biênio) das prerrogativas exclusivas do empresário não rural. Isso significa que para o produtor rural o registro na Junta Comercial não possui natureza declaratória, mas sim constitutiva da sua opção para atuar sob o regime empresarial.

Esse é o teor do Enunciado n. 202 da III Jornada de Direito Civil da Justiça Federal -
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de

natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção
.

Alfredo de Assis G. Neto anota também que
O código Civil faculta ao rurícola obter equiparação ao empresário se optar pela sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
(art. 971). Ai sim tal inscrição será
constitutiva

da qualidade de empresário porque se erige em ato determinante de sua sujeição ao regime jurídico do direito de empresa. A pessoa natural que explora atividade rural não se subordina a registro algum, mas pode ter interesse na obtenção de registro para gozar das prerrogativas do empresário, possuir um nome para identificação do seu negócio, obter proteção em relação a ele, sujeitar-se à falência e à recuperação de empresas que lhe conferem tratamento especial
(In: Direito de Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 76/77) .

Por conseguinte, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que
após
o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.

No caso dos autos, apenas Ketelin Natieli Wochner possui registro na junta comercial há mais de dois anos, pois se inscreveu em 05/11/2015 (id no29322622 - Pág. 4, dos autos de origem).

Os demais realizaram o registro mercantil apenas
dias antes
do protocolo do pedido de Recuperação Judicial. Assim, desatenderam o biênio indicado na Lei 11.101/2005 e não fazem jus ao benefício, pois essa imposição cuidadosamente inserida pelo legislador (art. 971 do CC) visa, além de tudo, garantir tratamento isonômico entre o empresário rural e o não rural, prestigiando-se a
segurança jurídica,
viga mestra do Estado de Direito e princípio constitucional que tutela a confiança das pessoas no sistema normativo.

Esse receio torna-se ainda mais evidente quando se verifica que os produtores só buscam a sua inscrição no registro público às vésperas de postularem a Recuperação Judicial,
o que a princípio revela ausência de boa-fé, em afronta ao princípio norteador dos contratos em geral e consagrado no art. 422 do CC. Não sem motivo, a LREF manteve o prazo de dois anos definidos na lei anterior (Lei de Falências, art. 158,I) para o requerimento de concordata preventiva, visto que a carência legal (biênio) serve justamente para evitar que o instituto da recuperação seja desvirtuado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.
”
(TJMT, RAC 1000748-14.2020.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J
ulgado em 20/05/2020
).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.”

(N.U 1011020-90.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 01/07/2020,
Publicado no DJE 08/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. 2
– No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial .

(N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA
SILVA,
Julgado em 11/03/2020
, Publicado no DJE 19/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO - PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 51, DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 48, CAPUT, DA LRF - NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO - ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971): se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial; caso não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil.

Conquanto os autores/agravados atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se, assim, da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 12.02.2020 (ID 30242004 dos autos originais), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804 dos autos originais).

Se os requerentes se tornaram empresários rurais apenas em fevereiro de 2020, não cumpriram o requisito temporal de 02 (dois) anos, insculpido no já mencionado art. 48, da Lei no. 11.101/2005, pois a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020.

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, conforme apontado pelo juízo de origem e pelos próprios agravados, filio-me à posição de que para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos.

Por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, o pedido é extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, restando condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da agravante, ante o princípio da causalidade.

(N.U 1011052-95.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA
SILVA,
Julgado em 27/08/2020,
Publicado no DJE 28/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva.

Para postular a Recuperação Judicial , a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.

(N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

AGRAVO INTERNO - CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial.

(N.U 1000173-78.2019.8.11.0092, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL- EMPRESÁRIOS RURAIS -

EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
- SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXADOS MODERADAMENTE - RECURSO DESPROVIDO
.Para requerer a recuperação judicial é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio há pelo menos 02 (dois) anos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a exegese dos artigos 48 e 51 ambos da Lei Federal n. 11.101/2005.
A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos órgãos de inadimplência após a homologação do plano de recuperação judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas desta são novadas. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1o, da LeiFederal n. 11.101/2005.
(AI 74859/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR PERÍODO INFERIOR A DOIS ANOS
– AGRAVO PROVIDO.

Para que o pedido de recuperação judicial logre êxito, o autor deve comprovar, dentre outros requisitos, a sua condição jurídica de empresário antes da propositura da ação, por meio de inscrição na junta comercial há mais de dois anos, apresentando na oportunidade os demais documentos exigidos
. Inteligência dos arts. 51, II, V, e 48, caput, da lei n. 11.101/2005.
(N.U 0100924-51.2014.8.11.0000, AI 100924/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 23/01/2015).

No mesmo sentido:

·

Recurso Especial no 1.623.502 – MT
, DJe 10/11/2016.

·

Recurso Especial no 1.578.579 – MT
, DJe 20/11/2017.

Com relação a Ketelin, apesar de a certidão indicar que a sua inscrição na JUCEMAT deu-se em 2015 (id no29322622 - Pág. 4), esta relacionava-se à empresa K N WOCHNER - AGROPECUÁRIA EPP (id no 29322622 - Pág. 4, 1o grau). Porém, em 17/02/2020, mesmo dia em que foi proposta a RJ, foram realizadas alterações nesse registro, sendo elas:

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS):

021 -
ALTERAÇÃO DE DADOS
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2211 -
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

020 -
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

2015 -
ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

2221 -
ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
(NOME DE FANTASIA)

318 -
DESENQUADRAMENTO DE EPP

Ademais, os documentos que juntou na lide para provar a regularidade da sua atuação na atividade rural (notas fiscais e imposto de renda)
estão vinculados somente ao seu CPF, o que indica que, apesar de possuir registro, escolheu atuar paralelamente como pessoa física.

É inútil o registro se a atividade correlata não é a que demanda recuperação judicial. Evidentemente a agravada (Ketelin) não pode se valer dessa situação para obter tal benefício se de forma consciente
optou por não atuar no ramo empresarial.
Assim, não comprovou o cumprimento do biênio exigido nos artigos 48 e 51,V, da Lei 11.101/2005, para o deferimento do processamento.

Neste Agravo de Instrumento, o ora agravante não discute o descumprimento do art. 51 da Lei 11.101/2005. Todavia, por cuidar-se de condição da Ação (matéria de ordem pública) e uma vez que essa questão foi analisada nos Agravos de Instrumento no 1011812-44.2020.8.11.0000,

1010242-23.2020.8.11.0000, 1007927-22.2020.8.11.0000 e 1010992-25.2020.8.11.0000 interpostos da mesma decisão, a conclusão neles firmada a esse respeito será consignada aqui assinalado.

Além de demonstrar o preenchimento dos critérios elencados no art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os do artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente
objetivos.

Confira-se:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial s
erá instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III –
a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§ 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo ou de cópia destes.

Antes de adentrar no tema, importante ressaltar que o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, de 30/10/2019, de que, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, deve ser efetuada a constatação prévia da regularidade e
completude dos documentos apresentados pela devedora
e verificadas suas reais condições de funcionamento (art. 1o).

E mais, dispôs no art. 4o que esta perícia consistiria
na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51, todos da lei 11.101/05.

Arrematou no artigo 5o que,
não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência
.

Neste feito, está consignado no auto de constatação prévia que os agravados não atenderam integralmente o disposto no art. 51, incisos II, a, b, c e d, (demonstrações contábeis dos 03 últimos exercícios - balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício e relatório gerencial de fluxo de caixa), III (relação nominal completa dos credores), VI (relação dos bens particulares dos sócios) e §1o (escrituração contábil regular).

A esse respeito, constaram os seguintes apontamentos:

a)
As demonstrações contábeis (Balanços/DRE/DFC/DRA) apresentados apenas sugerem que o Grupo empresarial está sem liquidez e, portanto, devem ter patrimônio/imobilizados suficientes para suprir as dívidas
;

b) Há saldo em estoque, porém falta informação contábil sobre a lavoura em formação;

c)
Quanto ao Fluxo de Caixa, informaram valores fixos de receitas mensais desconsiderando a realidade de que a atividade rural tem receitas sazonais, que via de regra, são reflexo das épocas de colheitas de Soja entre janeiro e abril e depois do Milho que ocorre entre julho e setembro. Assim sendo, é necessário que apresentem qual o valor de estoque pronto para venda e da lavoura em formação;

d)
Referente à Lista de Credores, creio que a identificação do devedor original deverá constar no plano de recuperação
que precisará ser aprovado pelos credores e neste momento tal informação pode ser menos relevante;

e)
Sobre a Relação de Bens dos Sócios, foram apensadas as Declarações de Imposto de Renda (DIRPF) de alguns deles, mas não de todos os CPFs que estão relacionados, o que causa dúvida sobre a possibilidade de não estarem informando a totalidade dos bens pessoais. Uma breve olhada sobre tais DIRPFs demonstra a ausência de informações, pois se há 04 "sócios", deveriam haver DIRPFs de 04 CPFs diferentes;

f)
Quanto à Escrituração Contábil Regular (Art. 51, § 1o), na documentação que tive acesso, não foi possível validar. A composição dos saldos das demonstrações contábeis, que precisam ser validadas para podermos ter certeza sobre os valores apresentados, e assim, precisamos ter acesso no mínimo aos seguintes documentos: (
i) Livros de Apuração de ICMS em modo físico ou digital, que pode ser o SPED ICMS, (ii) Inventário de Estoques/Ativo Biológico (disponível para comercialização e em andamento), (iii) Relação de Imobilizado de preferência em formato Excel contendo ao menos a data de aquisição, descrição, valor de compra e origem do ajuste de valor justo (se há laudo de valor justo do imobilizado, seria perfeito), (iv) Livro Caixa de Produtores Rurais referentes à 2017, 2018 e 2019.

Na inicial foi juntada a declaração de imposto de renda concernente ao ano calendário 2018, exercício 2019, de todos os agravados, mas não foram anexadas as dos exercícios anteriores (2018 e 2017).

O perito destacou que não foi disponibilizado o livro-caixa de 2017 a 2019, e o art. 18 da Lei 9.250/95 exige que o resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas
seja apurado mediante escrituração do
livro-caixa
, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.

Além disso, apontou diversas falhas no tocante à escrituração contábil entregue pelos agravados.

A lista de credores não foi produzida de forma individualizada e não especifica a dívida de cada um deles. Ainda que defendam a existência de um grupo econômico de fato, essa informação deve ser trazida na inicial, pois os credores precisam ter conhecimento do nível de endividamento de um por um.

Apesar de nem sequer terem instruído a Ação como manda o art. 51 da LERF
, o perito entendeu que tais falhas não obstariam o processamento da RJ e o juízo o deferiu de plano.

Ou seja, é flagrante que não foi observada a finalidade do ato normativo instituído na Recomendação no 57 do CNJ,
uma vez que o único motivo para a produção da perícia é
auxiliar o juízo na verificação do teor, da consistência e da completude dos documentos técnicos juntados pelos devedores com a petição inicial, bem como de sua correspondência com a realidade fática da empresa requerente da recuperação empresarial.
Assim,
identificadas inconsistências, deve ser indeferido o processamento da recuperação judicial (art. 5o),
evitando-se com isso a tramitação de processos absolutamente inviáveis, que apenas causariam prejuízo aos credores e ao interesse público em geral.

Vale ressaltar que a Lei é clara e expressa ao impor o preenchimento de todos os requisitos dos arts. 48 e 51, pois é imprescindível que os devedores demonstrem sua capacidade técnica e econômica de se reorganizarem.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos praticados no feito, e é atribuição dos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.

Para ilustrar:

Recuperação judicial. Indeferimento da petição inicial, que deixou de apresentar os documentos referidos no art. 51 da Lei no 11.101/2005.
Demonstração contábil insuficiente, que impede o exame da viabilidade econômica da empresa. A autora não apresentou a relação de empregados com destaque aos salários, indenizações e outros valores ou encargos a que teriam direito. Também não há a relação nominal de credores, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei no 11.101/2005.
Documentos insuficientes que não foram supridos na emenda da petição inicial. Indeferimento da petição inicial corretamente determinado.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008787-37.2016.8.26.0132; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos essenciais (art. 51 da Lei no 11.101/05) a possibilitar a análise, ainda que superficial, da viabilidade da empresa.
Relação de credores que não indica a origem dos débitos, tampouco a forma de cálculo utilizada pela apelante na apuração do montante devido. Menção genérica de que a crise financeira experimentada pela apelante, decorreu das dificuldades econômicas enfrentadas no cenário mundial no ano de 2008, que igualmente não atende ao disposto no art. 51, I da Lei no 11.101/05. Apelante, ademais, que foi constituída no ano de 2007 e, depois de apenas um ano de funcionamento, afirma ter entrado em séria dificuldade financeira, o que torna questionável a sua viabilidade, caso autorizada a recuperação. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

(
TJSP; Apelação Cível 1006058-41.2013.8.26.0068; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015).

Como o art. 52 da Lei 11.101/2005 só autoriza o deferimento do processamento da RJ quando a documentação elencada no art. 51 se encontrar em termos, não era possível fazê-lo de plano.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020